Tribunal: TJMT
Processo: 0019517-80.2015.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019517-80.2015.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO JESUS LINO DA SILVA - CPF: 038.986.481-17 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Thiago Jesus Lino da Silva

contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso (Id. 43754450).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, porque não se manifestou sobre “
a decretação da prisão preventiva em desacordo com a lei
”.

Assevera que “
o acórdão entrou em contradição ao considerar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do embargante, que o manteve preso injustamente por 54 dias, uma vez que ele jamais fora indiciado.
”.

Requer o provimento “
sanando as contradições e omissão contidas no acórdão
”.

Contrarrazões (Id. 45707963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — ERRO JUDICIÁRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Recurso provido
.
(Id. 43754450).

O acórdão não é omisso, tampouco contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva do embargante que configure erro judiciário, uma vez que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Thiago Jesus Lino da Silva e a decisão que determinou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada:

[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o apelado Thiago Jesus Lino da Silva ‘
como incurso nas sanções do artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal.
’, bem como contra Jean Carlos Graciano e Aparecida Rodrigues de Moraes como ‘
incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06, e do artigo 157, § 3o, in fine, do Código Penal
’ (Id. 12466495, fls. 5). Posteriormente, foi decretada a prisão preventiva dos denunciados:

[...] 21/10/2008

[...]

Vistos,

1. Notifiquem-se os réus Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, para que apresentem a defesa preliminar, no prazo legal.

2. Ressai da leitura dos autos, que o Inquérito Policial teve início por portaria após a morte da vítima Agnaldo Martins dos Santos, o qual foi encontrado em uma rua do Bairro Loteamento Paiaguás, sem saneamento básico e iluminação, ao lado do seu veículo Corsa, Táxi, de cor branca.

Os peritos constataram que
a vítima foi executado a facadas porque havia várias marcas de faca em seu tórax, pescoço e cabeça, constataram, ainda, que a vítima entrou em luta com o agressor antes de ir à óbito
.

Em revista feita no veículo, os peritos lograram encontrar a carteira da vítima, seus documentos, cartões e a quantia de duzentos e oitenta reais em dinheiro, no entanto, não encontraram os dois celulares, um relógio de pulso e uma máquina fotográfica digital que, provavelmente, estavam com a vítima naquela noite.

Ao iniciarem as investigações,
os policiais chegaram à conclusão que Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, eram os autores do delito, tendo em vista que os três acusados haviam contratado o serviço da vítima, Agnaldo Martins, na data do delito e, Jean Carlos apresentava alguns ferimentos ocasionados por arma branca
.

Além disso, perante à autoridade policial, Thiago alegou que Jean e Cida haviam saído na noite do delito para venderem droga e quando retornaram, acordaram o co-denunciado para que ele fosse buscar sal na casa de Sr. Jorge, pai de Aparecida, porque Jean estava com uns ferimentos ocasionados por faca.

Alegou, ainda, que Jean afirmou que havia se ferido porque havia entrado em luta corporal com um taxista e que havia assassinado o referido taxista.

Em revista realizada, na residência de Aparecida Rodrigues, os policiais, lograram êxito em encontrar 05 (cinco) ‘trouxinhas’ contendo uma substância semelhante à pasta-base, uma faca com bainha de metal e um canivete (fls. 24/25).

Perante à autoridade policial, Jean Carlos alegou que a droga encontrada pertencia à Aparecida e, justamente, porque pediu à Aparecida, para que parasse de usar drogas, foi que ela lhe agredira com golpes de faca.

Por outro lado, o pai de Aparecida, Sr. Jorge, afirmou que
na madrugada dos fatos, Thiago havia ido até a sua residência para buscar sal, alegando que Aparecida havia se machucado, mas não lhe deu detalhes
. Apenas, disse que no dia seguinte Aparecida lhe explicaria.

No entanto, quando Sr. Jorge encontrou Aparecida, no outro dia, ela não apresentava nenhum ferimento.

Em continuação às investigações, os policiais voltaram à residência de Aparecida e Jean, mas encontraram a casa fechada, como se tivesse sido abandonada.

Durante o depoimento inquisitorial, o pai de Aparecida afirmou, ainda, que recebeu uma ligação da filha dando conta que se encontrava trabalhando no município de Ipiranga do Norte-MT.

Diante do acima exposto, decreto a prisão preventiva dos réus, Jean Carlos Graciano, Aparecida Rodrigues de Moraes e Thiago Jesus Lino da Silva, atendendo à representação do Dr. Delegado (fls. 163), que foi secundada pela Promotora de Justiça (fls. 14).

Depoimentos de testemunhas e laudo de constatação (fls. 52/53), dão conta da existência do crime e revelam indícios suficientes de que os réus sejam os autores.

Além do mais, verifica-se pela leitura dos autos que Jean Graciano ofereceu à esposa de Daniel Souza da Silva dois celulares pelo valor de cento e cinquenta reais.

Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei.

3. Expeçam-se mandados de prisão preventiva. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 10163-75.2008.811.0002, código 209654).

A prisão preventiva do apelado ocorreu apenas em
7 de setembro de 2013
, devido ao mandado de prisão preventiva no 020/2009. A denúncia foi recebida na data de 4 de outubro de 2013:

[...] 1. Recebo a denúncia de fls. 07/12 em desfavor do réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, a qual imputa-lhe a prática do crime descrito no art. 157, §3o, segunda parte, do CP, pois contém as exposições necessárias, conforme dispõe o art. 41 do CPP. Quanto à existência do crime a materialidade está no auto de fl. 14 e s., em especial o B.O. (fls. 17 e 20) e Laudo Pericial n° 01-01-0108-01/2008 (Vítima Agnaldo Martins dos Santos – fls. 69/71) e relatório da Autoridade Policial Judiciária Civil (fls. 157/162); quanto à autoria há indícios fortes nas declarações das testemunhas: Gilberto dos Santos (fl. 23), João Osni Guimarães (fl. 23), Vergílio Pereira dos Santos (fl. 23), Geane Faria dos Santos (fl. 32/5), Daniel Souza da Silva (fls. 53/4) e Jorge Fernandes de Moraes (fls. 42/4). Neste sentido, a materialidade está comprovada e há indícios de autoria.

2. Cite-se e intime-se o réu, para que apresente resposta preliminar no prazo legal de 10 dias, nos moldes do art. 396 do CPP. O(A) Oficial(a) de Justiça ao realizar as diligências deverá indagar dele: se possui condições financeiras para constituir advogado(a)? Caso a resposta seja sim e saiba indicar o nome, este deverá constar das certidões de citação e intimação.

3. Caso contrário, desde já nomeio o defensor público Dr. Osny Kleber Rocha Auresco, oficiante neste 4a Vara Criminal, para que postule em favor do réu.

4. Defiro os requerimentos do MP, quanto às requisições de certidões criminais e laudos periciais, os quais ainda não estejam juntados aos autos.

5. Após a juntada das respostas preliminares se proceda à conclusão do feito, com a finalidade necessária.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (informações retiradas em consulta processual ao sítio eletrônico do Tribunal, ação penal no 20473-67.2013.811.0002, código 324074).

Em razão da impetração de
habeas corpus
, foi concedida a expedição de alvará de soltura, o qual foi expedido no dia
6 de fevereiro de 2014
(
habeas corpu
s no 114345/2013, Id. 12466496). Dessa forma, o apelado
ficou preso pelo período de cinco (5) meses
.

Na sequência, no dia 30 de setembro de 2014 o apelado foi absolvido:

[...] O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, pela prática do crime do art. 157, § 3°, parte final, do Código Penal, a seguir narrados em síntese:

Que no dia 10.02.2008, por volta das 02:00, nas imediações da praça Maria Taquara, em Cuiabá, o réu Thiago Jesus Lino da Silva e outras pessoas, contrataram o taxista Agnaldo Martins dos Santos, para trazê-los até esta cidade de Várzea Grande - MT. Na rua Buriti Alegre, no bairro Loteamento Paiaguás, em Várzea Grande – MT, aproveitando-se da ausência de terceiros, os réus entraram em luta corporal com a vítima no interior do veículo, visando subtrair os seus pertences. Nesse contexto, os réus deferiram vários golpes de faca contra a vítima, provocando-lhe ferimentos que o levaram à morte. Ato contínuo, os réus subtraíram dois (02) aparelhos celulares e um (01) relógio de punho do taxista (objetos não apreendidos), abandonando o automóvel às margens da via. O Ministério Público requereu conforme recomenda a praxe.

A denúncia de fls. 9/12 com os documentos: auto de inquérito policial (fls. 14 e s.); boletim de ocorrência (fls. 17/20); relatório da Autoridade Policial (fls. 22/3); Laudo Pericial n.° 02.06.000542/2008 (fls. 89/123); foi recebida em 04.10.2013 (fl. 250). Citado pessoalmente (fl. 264). Resposta preliminar (fls. 276/9).

Designada audiência de instrução e julgamento (fls. 280, 305 e 323), esta se realizou de forma fragmentada, conforme Termos de Audiências (fls. 305/7 e 343/5).

Em alegações finais: o MP (fls. 350/4) pugnou pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa do réu (fls. 358/9) requereu a absolvição nos termos do art. 386, IV, do CPP.

Relatei.

Decido.

Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos não dever prosperar a pretensão punitiva estatal.

Em análise aos procedimentos realizados durante a persecução criminal, nada há que se possa ter comprometido o bom andamento processual, ou mesmo, que porventura tenha gerado alguma nulidade passível de observância
ex officio
.

As provas coligidas durante a ação penal não impõe a condenação ao réu, eis que em juízo não houve provas no sentido de que ele tenha praticado o delito.

Na verdade, tem-se a dúvida de forma muito latente neste feito, não sendo possível confirmar o teor da inicial. O próprio autor da ação quando dos memoriais apontou a falta de liame que corrobore para condenação, requerendo a absolvição sob o prisma da escassez de provas, o que dá origem ao reconhecimento do
in dubio pro reo
, é claro referente aos crimes imputados na inicial.

A materialidade embora comprovada pelo auto de inquérito policial (fls. 14 e s.); boletim de ocorrência (fls. 17/20); relatório da Autoridade Policial (fls. 22/3); Laudo Pericial n.° 02.06.000542/2008 (fls. 89/123); não é suficientemente de sozinha impor a condenação. Não se pôde ter a certeza quanto à autoria delitiva, que teria o réu de alguma forma contribuído ou não para o crime.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceram diante deste r. juízo para prestar seus depoimentos, bem como o réu negou ter participado do crime em análise. De acordo as provas nos autos, conforme alardeado pela lei processual penal, a qual impõe que os elementos informativos produzidos durante o inquérito policial, devem ser submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa no devido processo legal, tornando-se provas os aludidos elementos, o que no caso não foi possível, restando obstada a condenação. Remanescendo apenas os indícios e não a certeza de autoria.

Insta lembrar, que o in dubio pro reo significa que inexiste prova suficiente da autoria. Esta não foi comprovada extreme de dúvidas. Por isso, o réu há de ser beneficiado pela dúvida, pela incerteza. Enfim, não há liame que corrobore para condenação com a mais clara certeza. Nesse sentido, acolho a tese apresentada pelo Ministério Público e pela defesa.

Vale lembrar, que o Ministério Público é o dominus litis, ou seja, o dono da ação com a legitimidade de sua propositura, sendo parte interessada em vê-la solucionada. Nessa situação, pugnou pela absolvição do réu, não sendo diferente do interesse da defesa. Atento de que o Estado-juiz deve manter-se imparcial, não há outra decisão a ser proferida.

Conclusão:

Ante ao exposto julgo improcedente a denúncia e, por consequência,
absolvo o réu Thiago Jesus Lino da Silva, qualificado nos autos, das sanções do art. 157, § 3°, parte final, do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, haja vista a escassez de provas
.

Sem custas, observadas as demais formalidades legais ao arquivo.

P.R.I.C. [...]. (Id. 12466493, fls. 2/3). [sem negrito no original]

[...]

Portanto, não há que se falar em erro judiciário. A circunstância de o apelado ter permanecido preso durante a instrução penal, por si só, não caracteriza dano moral passível de indenização. Imprescindível é a demonstração de que a prisão tenha decorrido de ato manifestamente ilegal ou de que existe qualquer aspecto a macular a persecução penal.

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO PREVENTIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O Tribunal
a quo
, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que ‘o decreto de prisão preventiva foi lavrado legalmente, por existência de pressupostos e requisitos autorizadores, e não se tratou de ato abusivo, ilegal, ou teratológico.’ [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1650657/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de abril de 2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2. O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 785410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de fevereiro de 2016).

A Câmara tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO — AFASTADA — TERMO INICIAL — TRANSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA — PRISÃO INDEVIDA — INOCORRÊNCIA — EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE — PRISÃO PREVENTIVA — POSSIBILIDADE — INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR — RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA — DANOS MORAIS INDEVIDOS — RECURSO DO ESTADO PROVIDO — RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

‘
O ‘dies a quo’, na hipótese de a questão também ter sido discutida na esfera criminal, é a data do trânsito em julgado da sentença, quer condenatória quer absolutória. Recurso especial conhecido e improvido.’ (STJ - Resp no 921829/DF, Rel. Min. Humberto Martins, julg. 03.03.2009, pub. 31.03.2009)
.

O dever de indenizar do Estado ocorre somente quando há prisão ilegal, com abuso de poder, excesso ou desvio na execução do ato, hipóteses inocorrentes nos autos.

O decreto de prisão preventiva requer prova da materialidade e indícios suficientes da autoria e as razões que justificam a urgência. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 24 de outubro de 2017).

REMESSA NECESSÁRIA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS — ERRO JUDICIÁRIO — NÃO VERIFICAÇÃO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — NÃO CONFIGURAÇÃO — EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL — CONSTATAÇÃO.

Impossível é atribuir responsabilidade civil do Estado em razão da atuação do Poder Judiciário, quando não comprovada culpa manifesta e ante a suficiência da fundamentação e observância aos pressupostos autorizadores da decisão judicial.

Sentença retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, remessa necessária 96221/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 21 de março de 2017).

Em conclusão, na ausência de erro judiciário, a condenação do Estado de Mato Grosso, a indenizar danos morais, não é juridicamente possível.

[...]. (Id. 43754453). [com negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020